Tribunal: TJPA
Processo: 0813648-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813648-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOCELINO CORREA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Olivaldo Valente dos Santos Júnior (OAB/PA 26.943) em favor de Jocelino Corrêa Duarte, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da ação penal nº 0802116-69.2025.8.14.0012, em que se imputa ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Alega-se que a prisão preventiva, decretada cerca de sete meses após os fatos, carece de contemporaneidade e fundamentação idônea, sendo desnecessária diante da primariedade, residência fixa e apresentação espontânea do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente à luz da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão constritiva, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos que a justificam e a decisão que a decreta, de modo a assegurar sua necessidade atual, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A decisão de primeiro grau se fundamenta em suposta evasão do distrito da culpa, no risco de reiteração delitiva e na gravidade dos crimes imputados, mas ignora que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial por duas vezes, confessando os fatos.

5. A segregação cautelar foi decretada sete meses após os fatos, sem demonstração de fato superveniente que indicasse risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, revelando ausência de motivação idônea.

6. A prisão preventiva não pode servir como forma de antecipação da pena ou juízo de culpabilidade, devendo observar os princípios da presunção de inocência e da legalidade estrita.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legalidade de prisões preventivas fundadas exclusivamente na gravidade abstrata do crime, sem elementos objetivos e atuais que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão que decreta a prisão preventiva compromete a legalidade da medida.

A apresentação espontânea do réu e a inexistência de fatos novos no curso da investigação inviabilizam a custódia cautelar por risco presumido de fuga.

A prisão preventiva exige fundamentação atual, concreta e individualizada, não podendo ser utilizada como antecipação da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 531.490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 17.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
,
nos termos do voto do relator.

49º Sessão Ordinária por plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via PJE no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Olivaldo Valente dos Santos Júnior (OAB/PA 26.943) em favor de Jocelino Corrêa Duarte, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do processo nº 0802116-69.2025.8.14.0012.

Aduz o impetrante que o paciente responde a processo criminal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Segundo a denúncia, no dia 30/09/2024, o paciente teria desferido golpe de faca na vítima Valdelino do Carmo de Souza, levando-a a óbito, além de manter dez espingardas artesanais em sua residência.

Alega ainda que a prisão preventiva foi decretada em 24/04/2025, tendo o paciente se apresentado voluntariamente em 26/05/2025, após tomar ciência da ordem, após o que foi submetido à audiência de custódia, teve a prisão mantida por decisão judicial de 17/06/2025, com base na contemporaneidade da medida e na garantia da ordem pública.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em face de: (i) ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional; (ii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente; e (iii) utilização da prisão como forma de antecipação de pena.

Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 28139452), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 28291701).

Em parecer (Num. 28460838), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de contemporaneidade os fatos e o decreto prisional.

Em análise aos autos, destaca-se que em sentença o juízo coator manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (Num. 28129628):

(...) No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem do Exame Cadavérico da vítima Valdelino do Carmo de Souza (ID 145006947 - Pág. 7 e 8); do Relatório do Local do Crime (ID 145006947 - Pág. 45 a 49); das fotografias do corpo da vítima (ID 145006947 - Pág. 46 e 47); do Laudo da Perícia Técnica de Balística/Mecanismo de Potencialidade das 10 armas de fogo apreendidas no interior da residência do acusado (ID 145057558); dos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial apontando o acusado como sendo o autor do crime (ID 145006947 - Pág. 17, 20, 23, 25, 27, 29, 30 e 32); dos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências realizadas no decorrer das investigações;
da confissão do acusado perante a autoridade policial (ID 145006947 - Pág. 33), ocasião em que alegou ter agido em legítima defesa; assim como as demais provas carreadas nos autos
. (...)

No caso concreto, há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública visto que o réu JOCELINO CORREA DUARTE fugiu do distrito da culpa, tendo sido preso em decorrência de cumprimento de mando de prisão preventiva expedido em seu desfavor após aproximadamente 08(oito) meses após a data dos fatos que culminaram com perda precoce da vida da vítima Valdelino do Carmo de Souza, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva. Desta forma, verifica-se a latente possibilidade da prática de novos crimes por parte do acusado.
(...)

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo a bens jurídicos
; e isso se extrai dos autos, denunciado se evadiu do distrito da culpa, sendo preso após se passarem aproximadamente 08(oito) meses após os fatos que motivaram o seu decreto prisional, demonstram claro risco de reiteração delitiva.

Verifica-se que o juízo apontado como coator fundamenta a manutenção da prisão preventiva do paciente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando, para tanto, que este teria se evadido do distrito da culpa, sendo capturado apenas oito meses após os fatos delituosos, mediante cumprimento de mandado de prisão. A decisão também assenta-se na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, evidenciados nos documentos que instruem o inquérito policial, com ênfase na confissão extrajudicial prestada pelo próprio paciente.

Entretanto, consoante se depreende dos elementos constantes dos autos e da própria informação prestada pela autoridade coatora, o delito imputado ocorreu no dia 30 de setembro de 2024. Apesar de haver, inicialmente, menção à suposta fuga do paciente após os fatos, consta que este se apresentou voluntariamente à autoridade policial poucos dias após o evento criminoso, ocasião em que, inclusive, confessou a prática delitiva.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada apenas em 24 de abril de 2025 (Num. 28129627), ou seja, cerca de sete meses após o fato delituoso, sem que se demonstre, nesse interregno, qualquer reiteração criminosa, risco atual à ordem pública ou concreta tentativa de frustração da persecução penal. Mais que isso, a própria segregação foi efetivada em 26 de maio de 2025, por força de nova apresentação espontânea do paciente à Delegacia da comarca dos fatos, conforme comprovado nos autos (petição registrada sob o Num. 28129625).

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de contemporaneidade entre os fundamentos invocados e a medida extrema decretada. A decisão constritiva carece de elementos objetivos e atuais que revelem risco concreto de fuga, sendo incabível presumir o descumprimento da lei penal a partir de juízo de reprovação sobre a suposta evasão inicial, mormente diante das sucessivas e documentadas apresentações espontâneas do paciente. Assim, entende a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 2 . A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3 . Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
4 . Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade
. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada .

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Assim, não se sustenta o argumento de necessidade de prisão para garantia da aplicação da lei penal, restando configurada a ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal. Não pode ser utilizada como forma de antecipação da pena, sob pena de ferir os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Sua decretação exige fundamentos atuais e objetivos, não podendo se confundir com juízo de culpabilidade nem ser instrumento de punição antecipada, sob pena de comprometer a legitimidade da persecução penal e violar garantias constitucionais fundamentais.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
JOCELINO CORREA DUARTE
, no processo
nº 0802116-69.2025.8.14.0012
.

CADASTRE junto ao sistema BNMP, o alvará de soltura do paciente JOCELINO CORREA DUARTE, brasileiro, inscrito no CPF 113.159.502-51, nascido em 22/04/1994, filho de Maria Olinda Martins Correa e Manoel Domingos Duarte, residente em Rio Pacajaí – zona ribeirinha, Cametá/PA, para que seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025